Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REGRA. TEMAS: 810 – REPERCUSSÃO GERAL – E 905 – RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. artS. 329, i E ii, 534, II a IV E 535, TODos do CPC. PEDIDO. ESPECIFICAÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. preclusão. ocorrência. art. 507 do CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA.
1. Não devem ser conhecidos os pedidos recursais relativos à fixação dos honorários da fase de conhecimento, em vista da preclusão da matéria nesta instância recursal quando do julgamento de agravo de instrumento interposto pelos executados, o qual decidiu pela impossibilidade da cobrança de honorários advocatícios da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença coletiva, devendo ser cobrados perante o Juízo da ação coletiva, em observância ao julgado proferido no IRDR n. 15.
2. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009, referentes a servidores e empregados públicos, em regra, o IPCA-E é o índice padrão de correção monetária em razão (i) do STF ter reconhecido (DJe 18/10/2019), em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o- F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR (caderneta de poupança), bem como (ii) do STJ ter fixado tese no Tema 905 neste sentido e no de que os juros de mora podem ser fixados pelo índice da caderneta de poupança, nos termos destes precedentes (DJe 02/03/2018).
3. Os acessórios destinados a atualizar monetariamente o quantum debeatur não são matéria de ordem pública, conquanto integrem o pedido, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC, pois em se tratando de requerimento de cumprimento de sentença “que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública”, são requisitos de validade da respectiva petição inicial, atrelados ao pedido e a suas especificações, de acordo com o art. 534, II a IV, do CPC, sobre os quais o juiz não pode alterar, sem assegurar o contraditório ao executado, nos termos do art. 329, I e II, c/c, art. 535, ambos deste Código.
4. O exequente que, após o advento do julgamento dos Temas 810 e 905, respectivamente, pelo STF e pelo STJ, apresenta cálculos destinados a municiar requerimento de cumprimento de sentença, com pedido de incidência da TR, não merece o julgamento procedente de pedido posterior de incidência do IPCA-e, pois restará aperfeiçoada a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, notadamente, quando a expedição dos requisitórios já foi determinada pelo juiz, conforme regra inserta no art. 535, § 3o, I e II, deste Código, após assegurar o contraditório ao executado.
5. Os exequentes, ora agravantes, requereram o cumprimento de sentença, no dia 08/09/2020, com a incidência da TR, conforme se constata na petição. 5.1. Por conseguinte, verifica-se que os agravantes delimitaram os contornos da resolução do mérito do quantum debeatur com a exigência da TR, conquanto tivessem direito à correção monetária pelo IPCA-e. 5.2. Assim, constata-se a ocorrência da preclusão, ante o cotejo entre (i) a data do requerimento de cumprimento de sentença (08/09/2020); (ii) a do julgamento que rejeitou os embargos de declaração pelo STF - 03/10/2019 (DJe 18/10/2019), mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido – inconstitucionalidade do art. 1o- F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - não modulando efeitos no Tema 810; (iii) a do julgamento do Tema 905 pelo STJ (fixação da tese) - 22/02/2018 (DJe de 02/03/2018); e (iv) da solicitação de alteração do índice de correção monetária – 09/12/2020.
6. Ou seja, os exequentes requereram a alteração do pedido quase 1 (um) ano após a publicação da decisão do STF que rejeitou os embargos de declaração (DJe 18/10/2019), mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido – inconstitucionalidade do art. 1o- F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - não modulando efeitos no Tema 810. 6.1. Assim, apesar de naquele período ainda tramitar a ação cognitiva originária, verifica-se que já era pública a decisão do STF, fato que enseja a obrigatoriedade do correto exercício do direito de ação por esta parte processual, notadamente, quando entre o dia 18/10/2019 e o do requerimento de cumprimento de sentença (08/09/2020) decorreu quase 1 (um) ano.
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ratificada. Decisão agravada. Mantida.